Tribunal: STF
Processo: HC 254574
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.  



Relatório  



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 7.4.2025, por Gleiciane Pereira, advogada, em benefício de Priscilla Emilly Rodrigues Barbosa, contra decisão pela qual, em 1º.4.2025, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 992.419. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1404637-28.2025.8.12.0000 pelo Relator, Desembargador Lúcio R. da Silveira, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.  



    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, aplicou a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, indeferindo liminarmente o Habeas Corpus 
n. 992.419, cujo objeto é a decisão de indeferimento de medida liminar em habeas corpus impetrado em segunda instância.  



    2. A impetrante sustenta constrangimento ilegal, pelo que haveria de se relativizar a aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal na espécie.  



    Alega que, apesar de ter sido a paciente condenada à pena de seis anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e seiscentos dias-multa pela prática do delito de tráfico de entorpecente interestadual, foi-lhe negado o direito de ela permanecer presa em regime prisional mais gravoso.  



    Ressalta a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão cautelar da paciente em regime fechado, pois teria sido considerada apenas a gravidade abstrata do delito de tráfico de entorpecente interestadual imputado.  



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(…) a) A concessão da medida liminar para revogar a prisão preventiva da paciente, com expedição imediata de alvará de soltura, salvo se por outro motivo estiver presa; 



    b) Subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal; 



    c) Ao final, a concessão definitiva da ordem, reconhecendo o constrangimento ilegal e confirmando a revogação da prisão preventiva”.  



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.  



    3. A presente impetração volta-se contra decisão pela qual o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 992.419. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1404637-28.2025.8.12.0000 pelo Relator, Desembargador Lúcio R. da Silveira, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.  



    Pelo que consta destes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.  



    O exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.  



    4. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).  



    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).  



    6. A análise do processo demonstra haver, na espécie, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.  



    7. A paciente foi denunciada pela prática do delito de tráfico de entorpecente interestadual, porque, “no dia 10 de janeiro de 2025, por volta de 07h40min, na BR 262, KM 304, (...) transportava, em ônibus incerto e não sabido (não especificado na denuncia), 04 (quatro) tabletes de cocaína, pesando 4,194Kg (quatro quilos, cento e noventa e quatro gramas), com destino a Belo Horizonte/MG”.  



    Em 25.3.2025, o juízo da Sexta Vara Criminal da comarca de Campo Grande/MS condenou a paciente na Ação Penal n. 0901125-91.2025.8.12.0001 à pena de seis anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e seiscentos dias-multa, sendo mantida a prisão cautelar decretada no curso do processo. Restringiu-se o juízo de origem a recomendar a paciente “na prisão em que se encontra, vez que ainda persistem os motivos ensejadores de sua custódia cautelar”.  



    A defesa insurgiu-se contra a manutenção da prisão da paciente em regime prisional mais gravoso com a impetração de sucessivos habeas corpus em segunda instância e no Superior Tribunal de Justiça, não logrando êxito.  



    8. Em processos análogos, este Supremo Tribunal concluiu ser juridicamente válida a decretação de prisão preventiva quando fixado o regime semiaberto, desde que em estabelecimento compatível com essa definição judicial, assegurando-se o cumprimento do regime semiaberto na forma estabelecida e compatível com o que sentenciado (HC 
n. 215.042-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2022; 
HC n. 197.547-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.4.2021; e HC n. 193.983-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).  



    Garante-se, portanto, à paciente aguardar o julgamento de seus recursos em estabelecimento compatível com o regime prisional semiaberto, fixado na sentença condenatória, e assegura-se sejam observadas as especificidades do cumprimento do regime. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. VEDAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 252.510-AgR, de minha relatoria, DJe 26.3.2025).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO. TEMA NÃO APRECIADO NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO NA APELAÇÃO CRIMINAL: INCOMPATIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO. PRECEDENTES. NEGADO SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC 
n. 224.934-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.3.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE, DECORRENTE DO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente, decorrente do risco de reiteração delitiva.



    2. A prisão preventiva imposta a pessoa condenada no regime semiaberto deve ser cumprida em estabelecimento adequado ao regime fixado.



    3. O Juízo sentenciante, ao indeferir o direito de o agravante recorrer em liberdade, determinou a expedição da ‘guia de recolhimento provisória na forma da Portaria Conjunta n. 344/2014 do E. TJMG e Resolução n. 113 do CNJ, devendo constar a harmonização com o regime semiaberto’, o que afasta a alegada incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto.



    4. Agravo interno desprovido” (HC n. 203.302-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2021).  



    9. Considerada essa orientação jurisprudencial, tem-se, na espécie vertente, situação de flagrante ilegalidade, evidenciada pela divergência entre o regime inicial fixado para cumprimento de pena, o semiaberto, e a manutenção da prisão no estabelecimento no qual a sentenciada está reclusa, em regime fechado, a acarretar situação mais gravosa que o permitido pela legislação vigente, como firmado na jurisprudência deste Supremo Tribunal.  



    Sem desconsiderar a gravidade do tráfico interestadual de entorpecente imputado à paciente, anoto que, como o juízo da Sexta Vara Criminal da comarca de Campo Grande/MS fixou o regime semiaberto para início do cumprimento da pena da paciente, mas manteve a custódia preventiva em regime fechado, impõe-se a concessão da ordem de ofício, para o específico e único objetivo de determinar a compatibilização do regime imposto na sentença condenatória e aquele no qual a paciente está custodiada.  



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício apenas para determinar ao juízo de origem da Sexta Vara Criminal da comarca de Campo Grande/MS (Ação Penal 
n. 0901125-91.2025.8.12.0001) providencie a transferência da paciente para estabelecimento prisional compatível com o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória, salvo se não estiver presa por outro motivo, em razão de outro processo, acentuando, ainda, que esta decisão refere-se exclusivamente a este processo e independe da manutenção de outras determinações judiciais eventualmente pendentes em relação ao paciente, em decorrência de outras imputações.  



    Oficie-se, de imediato, ao juízo da Sexta Vara Criminal da comarca de Campo Grande/MS, ao Relator do Habeas Corpus n. 1404637-28.2025.8.12.0000 no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, Desembargador Lúcio R. da Silveira, e ao Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, para ciência desta decisão.  



    Esta decisão não prejudica o Habeas Corpus n. 1404637-28.2025.8.12.0000 no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, devendo sua tramitação prosseguir para o julgamento de mérito.  



    Publique-se.  



    Brasília, 11 de abril de 2025.  



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora